Tribunal: TJSP
Processo: 1001112-79.2022.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo adesivo da ré Claro S/A – II- Apelo adesivo da ré Claro S/A interposto sem comprovação do recolhimento do preparo – Interposto o recurso de apelação sem o comprovante do preparo, estará caracterizada a irregularidade, não tendo como se admitir a apresentação a

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo adesivo da ré Claro S/A – II- Apelo adesivo da ré Claro S/A interposto sem comprovação do recolhimento do preparo – Interposto o recurso de apelação sem o comprovante do preparo, estará caracterizada a irregularidade, não tendo como se admitir a apresentação a destempo da guia e do comprovante de pagamento, uma vez que já operada a preclusão consumativa – Lei processual civil que exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso – Inteligência do art. 1.007, caput, do NCPC – Concessão de prazo para recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do NCPC – Preparo não recolhido – Deserção caracterizada – Apelo adesivo da ré Claro S/A não conhecido."

"COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ SERASA – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré Serasa S/A – II- Participação da ré Serasa nos fatos narrados na inicial que se restringe à disponibilização de canal de renegociação de dívida para que a empresa credora buscasse negociar o suposto débito com a autora – Ré Serasa que se afigura como mera mantenedora de plataforma de renegociação de dívidas, de modo que não é possível lhe imputar a responsabilidade pela inexigibilidade do débito, em razão da prescrição, que é inserido em sua base de dados pela empresa credora – Sentença parcialmente reformada, para julgar improcedente a ação com relação à ré Serasa – Apelo da ré Serasa S/A provido."

"DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II- Alegação da autora de que seu nome está inscrito na plataforma 'Serasa Limpa Nome' por débito já prescrito, o que lhe acarreta baixo 'score' perante os fornecedores de crédito – Prescrição do débito incontroversa – Sistema 'Serasa Limpa Nome' que não é um banco de dados acessível por qualquer pessoa, mas sim um portal de renegociação de débitos de acesso restrito ao consumidor/devedor – Débito apontado que se encontra cadastrado apenas como conta atrasada e não está inscrito no cadastro dos inadimplentes – Dívida que não integra o cálculo do 'Serasa Score' – Considerando que a plataforma de consulta é meramente informativa e não restritiva, inexistindo publicidade, a inserção dos dados da autora não tem o condão de ofender os atributos de sua personalidade, geradores de danos à sua honra – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – III- Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa – Obediência do disposto no art. 85, §2o, do NCPC – IV- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios fixados em sentença majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo da autora improvido."